Tribunal: CARF
Processo: 10783.720192/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720192/2011-29
ACÓRDÃO
2101-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO GOTARDO MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente são admitidas como dedução na declaração de ajuste anual, as
contribuições à previdência oficial comprovadamente recolhidas.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O restabelecimento da compensação realizada pelo contribuinte na
declaração de imposto de renda retido incidente sobre os valores
recebidos
acumuladamente
em
decorrência
de
ação
trabalhista
condiciona-se a comprovação mediante documentação hábil e idônea
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720192/2011-29
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROBERTO GOTARDO MOREIRA (e-fls.
243/246) em face do Acórdão no. 09-66.338 (e-fls. 230/233), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
Na origem, o processo teve início com impugnação apresentada pelo interessado ao
lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício de 2009, ano calendário 2008,
consubstanciado na Notificação de Lançamento - IRPF - no 2009/030440397780350, lavrada em
04/01/2011 (e-fls. 05/10), fundamentada em revisão de declaração de rendimentos originada em
pedido de restituição pelo contribuinte.
Conforme notificação de lançamento, o recorrente cometeu as seguintes
irregularidades:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OFICIAL: R$12.783,58 (fl.
07).

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE:
R$10.026,33 (fl. 08).
A impugnação apresentada pelo contribuinte aduziu que o IRRF retido no valor de
R$10.026,33 refere-se a pagamento de dívida trabalhista à dependente do contribuinte, em
virtude de sentença judicial. No tocante à contribuição para a previdência oficial, o impugnante
igualmente aduziu que o valor de R$12.873,58 foi retido na fonte no ato do pagamento da dívida
trabalhista.
Da análise dos documentos acostados a impugnação (e-fls. 04/169) verificou-se que
nos Recibos de Pagamento a Autônomo de e-fls. 35/46 foram realizadas deduções pela fonte
pagadora e que a compensação relativa ao IRRF no valor de R$ 10.026,33 haviam sido quitados
mediante pagamento de DARF.
Foi efetuada a revisão de lançamento pela DRF, com cancelamento parcial do
crédito, conforme Termo Circunstanciado de e-fls. 189 a 192 e do Despacho Decisório de e-fl. 194,
que cancelaram o crédito tributário lançado e ainda reconheceram o IRPF a restituir de R$
2.335,75, sob os seguintes argumentos:
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que
procedem em parte as alegações com relação à infração abaixo relacionada:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720192/2011-29
3
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OFICIAL: o impugnante
comprovou o direito de dedução de pagamento à previdência oficial no
valor de R$3.000,03, conforme cópia de Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte
pagadora ASSOCIAÇÃO DOS SUBT. E SARG. DA PM E BOMB. MILITAR DO ES,
CNPJ n° 27.056.522/0001-61 (fl. 28). No “Cálculo de Atualização Monetária
e Juros de Mora”, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região
e anexados ao processo, entende-se que a Previdência Oficial refere-se a
parte devida pela Reclamada, pois a Guia da Previdência Oficial, fls.161 está
no CNPJ da reclamada, que está relacionado ao Alvará Judicial No
2020.2007. A Instrução Normativa n.o 15 de 06/02/2001, que dispõe sobre
normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas, dispõe em seu artigo 37, in verbis:
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo
ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a
seu próprio benefício:
I - para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Dessa forma, fica mantida a glosa de R$ 9.873,55, pelo fato de não ter ficado
provado referir-se a previdência oficial devida pelo reclamante.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE:
Comprovado o valor de IRRF de R$10.026,33, de acordo com Alvará Judicial
No 2019.2008, fls.160, confirmado pelo Darf no CPF da dependente às
fls.163. Sendo assim, a infração de COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE, constante da Notificação de Lançamento (fl.
08) não será mantida.
Restou comprovada a restituição ao contribuinte do valor de R$ 2.335.75 conforme
e-fl. 221. A e-fl. 224 foi proferido despacho determinando a remessa do processo para DRJ
proceder com apreciação e julgamento uma vez que a revisão de lançamento foi deferida de
forma parcial.
Foi então proferido acórdão (e-fls. 230/233), dispensado de ementa, conforme
Portaria RFB no 2.724/2017, mantendo o resultado apurado nos moldes do Termo Circunstanciado
de e-fls. 189 a 192 e do Despacho Decisório de e-fl. 194, conforme voto a seguir transcrito:
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 224) e, por reunir os demais
requisitos formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
De pronto, ressalta-se o caráter meramente homologatório deste voto. Os
argumentos e documentos trazidos ao presente processo pelo(a) impugnante
foram devidamente apreciados pela autoridade fiscal no Termo Circunstanciado
de fls. 189 a 192.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720192/2011-29
4
Conforme já relatado, o(a) interessado(a) foi cientificado(a) do resultado da
revisão de ofício do lançamento em foco procedida pela DRF/Vitória/ES e não se
vislumbra na sequência dos autos apresentação de razões adicionais de defesa
por parte do contribuinte.
Por fim, ausentes outras razões e/ou documentos oferecidos pelo(a) impugnante,
ratifica-se o ato de revisão de ofício para manter o seu resultado
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal, em
11/06/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 240), tendo apresentado o Recurso Voluntário
em 09/07/2018, por meio do qual, argumentou de forma resumida:
Pugna pelo afastamento da glosa remanescente no valor de R$ 9.873,55, relativa à
dedução de contribuição à previdência oficial, ao argumento de que o referido montante decorre
de crédito trabalhista reconhecido judicialmente, sobre o qual as contribuições previdenciárias
teriam sido devidamente apuradas e descontadas do crédito que lhe foi pago, conforme laudo
pericial contábil homologado pelo Juízo do Trabalho. Sustenta que, nos termos da legislação
trabalhista e previdenciária, caberia ao Juízo do Trabalho assegurar o cálculo, o desconto e o
recolhimento das contribuições incidentes, razão pela qual o fato de a Guia da Previdência Social
ter sido emitida no CNPJ da reclamada não afastaria a natureza de contribuição devida pelo
reclamante, já suportada financeiramente por ele, requerendo, assim, a reforma do acórdão
recorrido para o cancelamento integral da exigência fiscal e a restituição dos valores tidos por
indevidamente exigidos.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
No mérito, o recorrente sustenta a improcedência da exigência remanescente
relativa à glosa da dedução de contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 9.873,55. Afirma
que tal montante decorre de crédito trabalhista recebido em virtude de decisão judicial, ocasião
em que as contribuições previdenciárias incidentes teriam sido corretamente apuradas e
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720192/2011-29
5
descontadas do crédito líquido a ele destinado, conforme demonstrado em laudo pericial contábil
homologado pelo Juízo do Trabalho.
Alega que, à luz da legislação previdenciária e trabalhista aplicável, compete ao
Juízo do Trabalho zelar pelo cálculo, desconto e recolhimento das contribuições sociais incidentes
sobre verbas reconhecidas judicialmente, razão pela qual o recolhimento da contribuição
previdenciária da parte do reclamante teria sido realizado de forma regular, ainda que a
respectiva Guia da Previdência Social tenha sido emitida em nome da reclamada.
Sustenta, ainda, que o fato de a GPS constar no CNPJ da fonte pagadora não
descaracteriza o desconto da contribuição previdenciária devida pelo reclamante, uma vez que o
valor correspondente teria sido previamente abatido de seu crédito trabalhista, inexistindo, assim,
qualquer inadimplemento ou recolhimento a maior que justificasse a glosa da dedução na
declaração de ajuste anual do imposto de renda.
Por fim, o recorrente requer a reforma do acórdão recorrido para que seja
integralmente cancelada a exigência fiscal mantida após a revisão de ofício, com o
reconhecimento da regularidade da dedução da previdência oficial e a consequente restituição
dos valores recolhidos indevidamente.
Ao examinar a decisão de primeira instância, observa-se que o parágrafo destinado
à análise da dedução relativa à previdência oficial acabou por reunir, de forma indistinta,
elementos pertencentes a duas matérias autônomas, originalmente tratadas em glosas distintas
na Notificação de Lançamento: (i) a dedução de contribuições previdenciárias oficiais declaradas
pelo contribuinte e (ii) a compensação de imposto de renda retido na fonte decorrente de crédito
trabalhista da cônjuge do sujeito passivo, vejamos:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OFICIAL: o impugnante
comprovou o direito de dedução de pagamento à previdência oficial no valor de
R$3.000,03, conforme cópia de Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora
ASSOCIAÇÃO DOS SUBT. E SARG. DA PM E BOMB. MILITAR DO ES, CNPJ n°
27.056.522/0001-61 (fl. 28). No “Cálculo de Atualização Monetária e Juros de
Mora”, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região e anexados ao
processo, entende-se que a Previdência Oficial refere-se a parte devida pela
Reclamada, pois a Guia da Previdência Oficial, fls.161 está no CNPJ da
reclamada, que está relacionado ao Alvará Judicial No 2020.2007. A Instrução
Normativa n.o 15 de 06/02/2001, que dispõe sobre normas de tributação relativas
à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, dispõe em seu artigo 37, in
verbis:
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus
tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio
benefício:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720192/2011-29
6
I - para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
Dessa forma, fica mantida a glosa de R$ 9.873,55, pelo fato de não ter ficado
provado referir-se a previdência oficial devida pelo reclamante.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE:
Comprovado o valor de IRRF de R$10.026,33, de acordo com Alvará Judicial No
2019.2008, fls.160, confirmado pelo Darf no CPF da dependente às fls.163.
Sendo assim, a infração de COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE, constante da Notificação de Lançamento (fl. 08) não será
mantida.(sem grifos no original)
Embora o início do parágrafo reconheça que o impugnante comprovou o direito de
deduzir R$ 3.000,03 a título de previdência oficial, relacionando este valor ao comprovante
emitido pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM/BM do ES CNPJ n° 27.056.522/0001-61,
logo em seguida a decisão passa a comentar documentos vinculados ao processo trabalhista —
tais como o cálculo de atualização monetária e a Guia de Previdência Social emitida no CNPJ da
reclamada — elementos que, na autuação original, diziam respeito exclusivamente à glosa relativa
ao IRRF compensado indevidamente, glosa esta posteriormente afastada pela própria revisão de
ofício.
Essa junção, no mesmo raciocínio, de documentos referentes ao crédito trabalhista
com a análise da dedução previdenciária comum, cria um aparente conflito de fundamentos e
pode gerar a impressão de que a glosa remanescente de R$ 9.873,55 decorre de questões
trabalhistas, quando, na verdade, ela se refere somente à ausência de comprovação de
contribuições previdenciárias cujo ônus cabe efetivamente ao contribuinte, conforme exige o
art. 37 da IN SRF no 15/2001:
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha sido
do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício:
I - para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
II - para as entidades de previdência privada domiciliadas no Brasil e as
contribuições para os Fapi, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução mensal das contribuições para as entidades de previdência
privada aplica-se, exclusivamente, à base de cálculo relativa a rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício, bem assim de administradores, de
aposentados, de pensionistas, quando a fonte pagadora for responsável pelo
desconto e respectivo pagamento das contribuições previdenciárias.
§ 2o Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da contribuição
previdenciária, o valor pago a esse título pode ser considerado para fins de
dedução da base de cálculo sujeita ao imposto mensal, desde que haja anuência
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720192/2011-29
7
da empresa e que o beneficiário lhe forneça o original do comprovante de
pagamento.
§ 3o Às contribuições não deduzidas na forma dos parágrafos anteriores é
assegurada a dedução dos valores pagos a esse título na Declaração de Ajuste
Anual.
Assim, é importante destacar que os documentos relacionados ao processo
trabalhista foram corretamente utilizados pela DRF apenas para afastar a glosa do IRRF
compensado, mas não servem como prova hábil para respaldar a dedução de previdência oficial
na declaração anual, pois tais valores dizem respeito à parte patronal ou ao recolhimento
efetuado pela reclamada, sem demonstração de que tenham representado ônus suportado pelo
contribuinte.
Feito esse esclarecimento, fica delimitado o objeto do litígio: a manutenção da
glosa de R$ 9.873,55 se deu exclusivamente porque, após o reconhecimento dos R$ 3.000,03
comprovados, não foram apresentados elementos que demonstrassem pagamento adicional de
contribuições previdenciárias dedutíveis. A referência a documentos trabalhistas no trecho citado
configura apenas má redação ou encadeamento impreciso da decisão de primeira instância, sem
mudança na natureza da glosa.
Nos termos do art. 37, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 15/2001, somente
são admitidas como dedução as contribuições para a Previdência Social cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e destinadas a seu benefício. A dedutibilidade, portanto, exige comprovação
inequívoca de que o recolhimento foi suportado pelo declarante, seja por desconto em sua
remuneração, seja por pagamento direto em seu nome.
Pela análise do autos, a DRF procedeu com a dedução do montante de R$ 3.000,03
do montante glosado, em observância ao contrato de prestação de serviços e recibos de
pagamento autônomo (RPA) anexados à impugnação.
Documentos oriundos de processo trabalhista, tais como cálculos homologados,
alvarás judiciais e Guias da Previdência Social emitidas no CNPJ da reclamada, são idôneos para
demonstrar o cumprimento de obrigações previdenciárias no âmbito da execução trabalhista e,
quando pertinentes, para afastar glosas relacionadas à compensação de IRRF. Todavia, não se
prestam, por si sós, a comprovar a dedução de previdência oficial na declaração do contribuinte,
quando não evidenciam que o encargo financeiro tenha recaído sobre ele.
Dessa forma, ausente prova adicional de recolhimento previdenciário suportado
pelo contribuinte além do valor já reconhecido, mantém-se a glosa parcial da dedução, sem
prejuízo do correto afastamento da infração relativa ao IRRF.
Assim, correta a manutenção da glosa parcial da dedução de previdência oficial, nos
limites já reconhecidos pela autoridade fiscal, inexistindo reparos a fazer quanto a esse ponto do
lançamento.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720192/2011-29
8
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 273
DF CARF MF
Original